Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741686-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO MOTTA DURANTE REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA DA COSTA DURANTE DECISÃO ANTONIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 170393411, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 172315929, autos originários), no cumprimento de sentença movido pelo ESPÓLIO DE MAURO MOTTA DURANTE, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade na qual o devedor alega o excesso de execução. Contudo, nada há de novo nos cálculos atacados, já que neles encontram-se presentes os mesmos elementos contido na memória de cálculo de ID 97689659, não objurgada, com o devido abatimento da quantia levantada como decorrência da hasta pública. Rejeito, portanto, a impugnação. Dispenso a lavratura de termo de penhora. Prossiga-se com a execução. Providencie a z. serventia a transferência do valor bloqueado no ID 166879245 a uma conta judicial a disposição deste Juízo. Após, defiro o levantamento do valor bloqueado em favor do exequente, devendo este informar os dados bancários, no prazo de 5 dias. Por fim, requeira o exequente o que entender necessário ao deslinde do feito, no prazo de 10 dias. Intimem-se.” “Rejeito os embargos de declaração de ID 172151695, uma vez que visam unicamente a rediscussão da materia. Quanto ao pedido contido na petição de ID 171224950, em que pese a impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tal medida excepcional no caso dos autos se justifica considerando o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis, o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, o valor percebido pelo devedor e, ainda, o valor do débito. Assim, defiro a penhora de 30% do salário do devedor. Tal medida mostra-se necessária, proporcional e razoável para garantir a subsistência do devedor, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sem alterar o padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, como também para permitir a satisfação da dívida, ante ao tempo de tramitação do feito. Intime-se o devedor da presente decisão por publicação ou, não tendo constituído advogado, via A.R., para fins de impugnação. Aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual impugnação ou recurso. Providencie o exequente o fornecimento do endereço dos órgãos empregadores para a remessa dos ofícios, no prazo de 5 dias. Após, expeça-se ofício ao órgão empregador para que promova o bloqueio de 30% do salário mensal do devedor, até a quitação da dívida, conforme planilha juntada pelo credor. Ressalte-se que o referido percentual deverá ser calculado sobre o salário bruto, excluídos os descontos compulsórios (IR e Previdência), incluindo-se férias e 13o salário. Ainda, deverá promover o depósito das quantias em conta judicial vinculada a este Juízo, comunicando os valores bloqueados. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário (cobrança de encargos locatícios e verbas sucumbenciais), vê-se que foi proposto em 26/4/2018, para recebimento da importância de R$ 74.473,94. Intimado, o agravante-executado não efetuou o pagamento espontâneo (id. 17793317) nem ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, prosseguindo-se o processo com os atos expropriatórios, em que se arrematou dois imóveis, nos valores de R$ 23.500,00 e R$ 25.000,00 (id. 94633765 e 97126987). Posteriormente, 16/7/2021, o agravado-exequente apresentou a petição mencionada pela MM. Juíza na r. decisão agravada, de id. (id. 97689659), instruída com a planilha atualizada do débito remanescente de R$ 200.038,25 (id. 97689661). Prosseguindo o cumprimento de sentença, foram realizados bloqueios Sisbajud, cujos valores foram levantados pelo agravado-credor e, em 12/12/2022 (id. 144993239), o agravante-executado apresentou impugnação, alegando genericamente excesso de execução, rejeitada pela MM. Juíza (id. 155910039): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o devedor alega o excesso de execução. Contudo, nada há de novo nos cálculos atacados, já que neles encontram-se presentes os mesmos elementos contido na memória de cálculo de ID 97689659, não objurgada, com o devido abatimento da quantia levantada como decorrência da hasta pública. Rejeito, portanto, a impugnação. Prossiga-se com a execução. Providencie a z. serventia o descadastramento do leiloeiro e da arrematante (BVR Empreendimentos). Intimem-se.” Depois, em 26/6/2023 (id. 163178874), o agravante-executado apresentou a petição de exceção de pré-executividade, na qual alegou desobediência ao título executivo judicial em relação à correção monetária e aos juros moratórios; ausência de abatimento do valor da caução prestada e divergência quanto aos valores das custas judiciais recolhidas nos autos. Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada. Diante do relato acima, constata-se que a petição de “exceção de pré-executividade” apresentada pelo agravante-executado representa, em verdade, intempestiva impugnação ao cumprimento de sentença, observados os encargos em relação aos quais ele se insurge na referida peça, não apresentada no prazo legal, art. 525, caput, § 1o, inc. V, do CPC. Ademais, a r. decisão, ao rejeitar a intempestiva e protelatória petição, ainda que de forma sucinta, expôs seus fundamentos, de modo que não há a alegada violação ao inc. IV do § 1o do art. 489 do CPC. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora